Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-31.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DANO MORAL MANTIDO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize. Assim, a promessa além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério.
3. Quanto às vias de fato, o réu declarou não se recordar de ter agredido a vítima, esclarecendo que dificilmente ela se também lembra, pois estavam muito embriagados na época dos fatos. Não obstante tais argumentos, os fatos restaram devidamente provados nos autos, no sentido de que a agressão ocorreu, em razão da prova oral colhida em Juízo e na fase instrutória. Aliás, o fato de estar embriagado potencializa ainda mais a violência do agressor no ambiente doméstico, no lar, entre quatro paredes e sem testemunhas.
4. No que diz respeito ao dano moral, a matéria já foi apreciada pelo colendo STJ na sistemática dos recursos repetitivos sob o Tema 983, que restou sedimentado o entendimento de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, que no caso foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo possível sua minoração, uma vez que o apelante tem profissão (eletricista) e possui condições de pagar pela condenação.
5. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, havendo óbice para a referida substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.